Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação coletiva. Interesses individuais homogêneos. Companhias aéreas. Programa de pontos. Alienação de milhas pelo titular.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência - fumus boni iuris e periculum in mora.